Tribunal: TJDFT
Processo: 0737178-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS PROVISÓRIOS. INDÍCIOS DE PATERNIDADE. ARTIGO 6o DA LEI No 11.804/2008. RECURSO DESPROVIDO.
1. Dispõe o artigo 6o da Lei no 11.804/2008 que, convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.
2. Tendo em vista a vasta documentação coligida aos autos, incluindo conversas telefônicas com a irmã do agravante, bem como diversas fotografias com o recorrente é possível verificar evidências de que as partes mantinham relacionamento amoroso na data da concepção da criança. Se a previsão legal se contenta com a apresentação de indícios, não há como afastar a obrigação alimentar deferida pelo juízo a quo.
3. Recurso conhecido e desprovido.